Tribunal: TJDFT
Processo: 0703509-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TERMO INICIAL E FINAL. JUROS MORATÓRIOS. MATÉRIA PRECLUSA. DECISÃO ANTERIOR. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. REANÁLISE PELO JUIZ. IMPOSSIBILIDADE.

1. Mostra-se preclusa ao julgador a decisão acerca do termo inicial e final de incidência dos juros moratórios, em função do tema já ter sido objeto de deliberação judicial no curso do feito, sob pena de afronta ao disposto no artigo 505 do Código de Processo Civil.

2. Após o trânsito em julgado a decisão faz coisa julgada e não há que se falar em adequação do acórdão para alteração do termo de incidência dos juros moratórios.

3. Recurso conhecido e provido.